Tribunal: TJSP
Processo: 2028074-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Crédito em conta poupança - Alegação de impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil – Comprovação – Ocorrência – Desbloqueio determinado:

– Hipótese em que o executado comprovou adequadamente que a conta sobre a qual recaiu a constrição tem natureza de poupança Valor inferior a 40 salários mínimos - Acolhimento da alegação de

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Crédito em conta poupança - Alegação de impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil – Comprovação – Ocorrência – Desbloqueio determinado:

– Hipótese em que o executado comprovou adequadamente que a conta sobre a qual recaiu a constrição tem natureza de poupança Valor inferior a 40 salários mínimos - Acolhimento da alegação de impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028074-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, são agravados GS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA,
JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS, APARECIDA DOS SANTOS, CARLOS SAPATERA e
CLELIA APARECIDA CORNACINI SAPATERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.219 --
Agravo de Instrumento n. 2028074-35.2020.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravados: GS Segurança e Vigilância Ltda. e outros
Comarca: São Bernardo do Campo
Juiz de Direito: Rodrigo Gorga Campos
IMPENHORABILIDADE
Crédito em conta poupança - Alegação de impenhorabilidade,
com fulcro no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil
Comprovação Ocorrência Desbloqueio determinado:
Hipótese em que o executado comprovou adequadamente que a
conta sobre a qual recaiu a constrição tem natureza de poupança
Valor inferior a 40 salários mínimos - Acolhimento da alegação de
impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, inc. X, do Código de
Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
da respeitável decisão de fls. 394/396 dos autos originários que, na ação
de cobrança ajuizada por Banco do Brasil S/A contra GS Segurança e
Vigilância Ltda. e outros, em fase de cumprimento de sentença, acolheu a
impugnação à penhora e determinou o desbloqueio dos ativos financeiros
bloqueados pelo sistema Bacenjud.
Alega o agravante que não é possível se
comprovar o caráter absoluto da conta poupança, conforme alegado pelo
agravado, tendo em vista que existem situações em que a movimentação
financeira frequente evidencia sua utilização como conta corrente.
Afirma que a utilização da poupança como
conta corrente afasta a impenhorabilidade e que o agravado deveria ter

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
juntado aos autos os extratos com a movimentação detalhada da conta
para demonstrar suas alegações
Requer, subsidiariamente, que seja deferida a
manutenção da penhora de ao menos 30% dos valores bloqueados na
conta, tendo em vista que o débito é incontroverso e não foi quitado.
O recurso é tempestivo e veio acompanhado
de preparo (fls. 9).
O agravado não apresentou contraminuta
(fls. 18).
É o relatório.
I. O recurso não comporta provimento.
Trata-se de cumprimento de sentença de
ação de cobrança ajuizada por Banco do Brasil S/A contra GS Segurança
e Vigilância Ltda. e outros, julgada procedente para condenar os réus ao
pagamento de R$ 66.797,82.
Intimados,
os
executados
apresentaram
impugnação, a qual foi rejeitada. Não houve o pagamento do débito, nem a
indicação à penhora. O exequente requereu o bloqueio de ativos
financeiros pelo sistema Bacenjud, o que foi deferido, resultando no
bloqueio de R$ 38.152,66 na conta do executado Carlos Sapatera.
O ora agravado então impugnou a penhora,
alegando impenhorabilidade dos valores constritos, por se tratar de
valores depositados em conta de poupança. A impugnação foi acolhida,
ensejando a interposição do recurso, o qual não comporta provimento.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Com efeito, analisando-se os documentos
apresentados pelo executado, verifica-se que os valores bloqueados têm
efetivamente natureza de poupança, conforme se comprova pela análise
dos extratos de fls. 365/370 dos autos originários. Constata-se que a rara
movimentação da conta não a descaracteriza como poupança, pois ao
longo de um ano verifica-se que o valor depositado não só se manteve
como aumentou, devido aos depósitos que são periodicamente realizados
na conta.
O agravante alega genericamente que o
agravado não demonstrou suas alegações, o que não corresponde à
verdade, pois ele apresentou os extratos de dezembro de 2018 a agosto de
2019 e a movimentação verificada permite se concluir que tais depósitos
constituem a poupança do executado e os valores são inferiores a 40
salários mínimos.
Assim, restou devidamente comprovado que a
conta onde incidiu o bloqueio é mesmo referente à poupança, impondo-se
a liberação de tal valor, nos termos do artigo 833, inciso X, do novo Código
de Processo Civil, tendo em vista que a quantia é inferior a 40 salários
mínimos.
Portanto, de rigor a manutenção da decisão.
II. Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --